Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707846-62.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GILSON MARTINS BRAGA, MARGARETE NOGUEIRA DA COSTA RECORRIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA. CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. ART. 334, § 8o DO CPC. MULTA. INCIDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ENTREGA DAS CHAVES SEM HABITE-SE. ATRASO ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE À CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA COMPENSATÓRIA. TEMA 970 DO STJ. TERMO FINAL. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ART. 85o DO CPC. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. 1. Apelações interpostas contra sentença proferida na ação de rescisão contratual que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. No primeiro apelo, a ré se insurge quanto à decisão que lhe impôs a multa no percentual de 2% devido à ausência injustificada na audiência de conciliação. 1.2. Na segunda apelação, os autores pedem a reforma da sentença para procedência dos pleitos formulados na inicial. 2. A ausência injustificada à audiência de conciliação impõe a aplicação da multa prevista no art. 334, §8o do CPC. 3. Da rescisão contratual e devolução dos valores pagos. 3.1. Nos termos do art. 1, §2 da Lei Distrital 1.172/1996, “A carta de habite-se é o documento que atesta a conclusão da obra no âmbito do distrito federal”. 3.2. De acordo com o contrato, o prazo para a entrega do imóvel seria em setembro/2014, computado o prazo de tolerância de 180 dias. 3.3. Ocorre que as chaves do imóvel foram entregues em janeiro/2015 e a carta de habite-se expedida somente em setembro/2017. 3.4. A falta de habite-se obsta o alvará de funcionamento de atividades comerciais, impede a averbação da construção no cartório de imóveis e, consequentemente, impossibilita o registro da compra e venda que consolidaria a propriedade da unidade autônoma em nome dos autores. 3.5. Portanto, a entrega das chaves antes da expedição do habite-se não importa em adimplemento contratual, tendo o consumidor o direito de pedir a rescisão do contrato em decorrência do atraso, com a imediata devolução dos valores desembolsados, em parcela única, sem qualquer retenção. 4. Da cláusula penal moratória. 4.1. O STJ definiu posicionamento alusivo à impossibilidade de cumulação entre multa moratória e lucros cessantes, submetida ao rito dos casos repetitivos. 4.2. Eis o teor da tese publicada (Tema 970): “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC e 1498484/DF, 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão). 4.3. No caso, o contrato celebrado entre as partes prevê a título de prefixação das perdas e danos e lucros cessantes, a importância equivalente a 0,3% ao mês “pro-rata-die”, sobre o valor pago da unidade até a data da concessão e emissão da “carta de habite-se”. 4.4. Portanto, é devido aos autores a multa avençada em contrato. 4.5. Em relação à data final, se faz necessário consignar que, em regra, a data final de incidência da multa compensatória é a data da averbação do habite-se, momento em que a unidade é considerada apta para moradia. 4.6. Entretanto, considerando que o autor manifestou interesse de rescindir o contrato antes da referida data, forçoso reconhecer ser a data da propositura da demanda o termo final de incidência da multa. 4.7. Precedente da 2a Turma: “O marco final do cômputo da multa compensatória, que na hipótese tem natureza de lucros cessantes, deve ser a data em que o promitente comprador manifestou o desejo inequívoco de rescindir o contrato, ou seja, no caso, a data da propositura da ação.” (2a Turma Cível, 07360828720188070001, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/8/19). 5. Da restituição do valor gasto em benfeitorias no imóvel. 5.1. A pretensão de rescisão contratual pleiteada pelo autor com a devolução dos valores pagos e pagamento de multa compensatória têm o condão de compensar os supostos prejuízos experimentados com a impossibilidade de fruição do bem. 5.2. Ademais, os autores, ao aceitarem as chaves antes da emissão da carta de habite-se, estavam cientes de que o empreendimento não estava apto à averbação no cartório de imóveis e ao funcionamento suas de atividades comerciais. 5.3. Nesse contexto, indefere-se o pedido de indenização de reforma da sala. 6. Dos honorários advocatícios. 6.1. Os honorários advocatícios se apresentam como matéria de ordem pública. 6.2. Jurisprudência: “(...) É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. (...)” (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 09/04/2019). 6.3. A aplicação literal do art. 82, §2o do CPC ao presente caso, ante ao lugar da prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa, resultaria num montante excessivo, uma vez que o valor da causa é de R$ 614.776,03 (seiscentos e quatorze mil, setecentos e setenta e seis reais e três centavos). 6.4. Portanto, faz-se necessária a readequação dos honorários para que atinjam sua finalidade, os quais devem ser fixados em 12.000,00 (doze mil reais), nos moldes do art. 85, § 8o do CPC. 7. Recurso dos autores parcialmente provido e recurso da ré improvido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, e o fez à consideração de que o montante seria considerado excessivo, mesmo não havendo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Colacionam julgados do STJ e do TJRJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO – OAB/DF 43.804. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, no que tange ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO – OAB/DF 43.804. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029